Tribunal: TJBA
Processo: 0573670-69.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0573670-69.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
TEREZA CRISTINA GUERRA DORIA

APELADO: CAROLINE CARRERA MATOS

Advogado(s)
:
CANDICE SANTANA FERNANDES

ACORDÃO

apelação cível. DIREITO CIVIL.
PROCEDIMENTO COMUM. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. RELATÓRIOS MÉDICOS QUE INDICAM A NECESSIDADE DO TRATAMENTO PLEITEADO, OBESIDADE. INTERNAMENTO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO SPA. COMORBIDADES. TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO. PRECEDENTES. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

0573670-69.2018.8.05.0001
, tendo como Apelante
ASSOCIACAO DOS SERVIDORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA
, e Apelada
CAROLINE CARRERA MATOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator